Tribunal: TJMT
Processo: 1004043-77.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004043-77.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUANA LISBOA CANDIOTTO - CPF: 015.171.621-81 (ADVOGADO), SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. - CNPJ: 11.644.786/0001-04 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA PEDRA PRETA LTDA - CNPJ: 22.688.951/0001-38 (AGRAVADO), MANANCIAL AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 33.666.253/0001-58 (AGRAVADO), AGROPECUÁRIA PEDRA PRETA BRIANORTE LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), VALTER STAVARENGO - CPF: 474.690.569-04 (ADVOGADO), BOCCHI E FABIAN LTDA - CNPJ: 20.592.081/0001-73 (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON PAULO CELLA - CPF: 550.161.629-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSELI AMALIA ZUCHELLI CELLA - CPF: 603.495.659-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CAROLINE CELLA - CPF: 028.383.861-23 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR AUGUSTO CELLA - CPF: 028.383.871-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE SUSPENDEU A ADOÇÃO MEDIDAS CONSTRITIVAS EM TODA A PRODUÇÃO DA ÁREA COM O ARGUMENTO DE QUE É EXPLORADA SOMENTE POR TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. ÁREA EXPLORADA PELOS DEVEDORES E TERCEIROS. MEDIDAS CONSTRITIVAS QUE NÃO PODEM SER ADOTADAS EM RELAÇÃO AOS TERCEIROS, MAS PODEM EM RELAÇÃO AOS DEVEDORES. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO
.

1. No caso dos autos, a área em questão é utilizada para produção tanto pela parte agravada como pelos devedores, assim é possível a adoção

de medidas constritivas sob a parcela de produção dos devedores.

2. Decisão reformada.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento interposto por
Safras Armazéns Gerais LTDA
, contra decisão proferida na ação de execução de embargos de terceiro nº 1001642-82.2023.8.11.0040, em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que determinou o efeito suspensivo “
sobre penhoras futuras que possam atingir áreas e/ou cultivo de lavoura sobre os imóveis, objeto do Contrato de Parceria Rural de Num. 110133365, qual seja, Fazenda Vianmancel.” (Id. 160006191, pág. 3)

A parte recorrente contextualiza o recurso narrando que o magistrado de origem concedeu o efeito suspensivo sob o argumento de que “
“
que as áreas objeto do Contrato de Parceria Rural, de Num. 110133365, estão sendo cultivadas, tão somente, pela embargante AGROPECUÁRIA PEDRA PRETA BRIANORTE LTDA, às suas custas,”
razão pela qual seria “
de rigor a concessão de efeito suspensivo sobre penhoras futuras que possam atingir áreas e/ou cultivo de lavoura sobre os imóveis, objeto do Contrato de Parceria Rural de Num. 110133365, qual seja, Fazenda Vianmancel.
”
.” (Id.
160006187
, pág. 6-7).

Menciona que “
A fim de diligenciar acerca da possibilidade de o GRUPO CELLA estar ou não praticando sua atividade empresarial, a parte agravante rogou para que o juízo
a quo
, em execução conexa n. 1006249-12.2021.811.0040, determinasse a intimação do administrador judicial para que prestasse informações do devedor, tudo a fim de não constringir bens de terceiros e tão somente respeitar os parâmetros do art. 789 do CPC, que preceitua sobre a responsabilidade patrimonial do devedor.
(Id.
160006187
, pág. 7).

Informa que o Administrador Judicial indicou as respectivas áreas que estariam sendo exploradas pelo devedor GRUPO CELLA para manutenção de sua atividade e dentre elas a Fazenda Vianmacel, todavia o magistrado de origem a ignorou ao proferir a decisão agravada.

Menciona que “
o próprio GRUPO CELLA confessou, perante o Poder Judiciário, que alocou a quantia de
R$ 85.032.449,00 (oitenta e cinco milhões, trinta e dois mil e quatrocentos e quarenta e nove reais) no plantio de soja 2022/2023 realizado na Fazenda Vianmacel
(manifestação integral anexa) mencionando de laudo de avaliação em nome de apenas e tão somente do patriarca da família, MILTON PAULO CELLA.” (Id.160006187, pág. 12), portanto, “há indubitável
CONFISSÃO DO DEVEDOR DE QUE A FAZENDA VIANMACEL FOI EXPLORADA PELO GRUPO CELLA NA SAFRA DE SOJA DE 2022/2023
, razão pela qual sua produção poderia ser utilizada como meio para satisfação da dívida existente (art. 789 do CPC).” (Id.160006187, pág. 13).

Assevera que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. A probabilidade do direito decorre que o devedor ter confessado perante o Poder Judiciário que “
dispendeu o valor de
R$ 85.032.449,00 (oitenta e cinco milhões, trinta e dois mil e quatrocentos e quarenta e nove reais)
para o plantio de soja na safra 2022/2023 na Fazenda Vianmacel cuja a área estava prevista para a exploração da parceria firmada com a AGROPECUÁRIA PEDRA PRETA, restando demonstrado que este possui valores e grãos a receber da referida safra e parceria, razão pela qual deve ser revogado, em antecipação de tutela recursal, o efeito suspensivo concedido através da decisão agravada, visto que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, nos termos do art. 789 do CPC.” (Id.160006187, pág. 19). No que tange ao
perigo de dano
, verifica-se que “período de colheita da safra 2022/2023 já está se encerrando com a indubitável possibilidade de esvaziamento do grão pertencentes ao GRUPO CELLA devedor através de terceiros, ante a fácil comercialização das
commodities”
(Id.160006187, pág. 19).

Requer
a concessão do efeito ativo para revogar o efeito suspensivo concedido pelo magistrado de origem
em face às áreas da parceria entre os agravados, tudo com a finalidade satisfazer o crédito de
R$ 12.192.837,10 (doze milhões cento e noventa e dois mil oitocentos e trinta e sete reais e dez centavos)
devido através da expropriação do patrimônio pertencente tão somente do devedor (art. 789 do CPC).
No mérito pugna pela reforma de decisão nos termos do requerido liminarmente.

Liminar deferida (Id. 163603195).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 166835162).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que no recurso de agravo de instrumento a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. Demais questões, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

O recurso comporta provimento, nos termos abaixo:

O magistrado de origem, ao determinar a suspensão,fundamentou que:

“[...]
Conforme se vê do próprio documento juntado pelos executados, anexo ao Plano de Recuperação Judicial, na RJ de n. 1019247-72.2022.8.11.0041, a AGROPECUÁRIA PEDRA PRETA BRIANORTE LTDA é credora dos executados/embargados, em R$17.000.000,00 (dezessete milhões de reais), sendo que, embora a embargante AGROPECUÁRIA PEDRA PRETA BRIANORTE LTDA e a parte embargada Milton Paulo Cella e Outros possuam contrato de parceria rural, ficou estipulado direito a 50% do resultado líquido da produção, já abatidos de todos os investimentos realizados pela parceira (cláusula 5, do Contrato de Parceria Rural de Num. 110133365), porém, pela documentação acostada e confirmada, inclusive, pelos embargados/executados, no Num. 96909371, dos autos n. 1006445-79.2021.8.11.0040, “
não houve nem haverá repasses em favor dos executados, afinal, os produtos que sobraram (e foram objeto de arresto) são de exclusiva propriedade da Pedra Preta"
(sic) [AGROPECUÁRIA PEDRA PRETA BRIANORTE LTDA].

Sendo assim, estando demonstrado, ao menos nessa fase de cognição sumária, que as áreas objeto do Contrato de Parceria Rural, de Num. 110133365, estão sendo cultivadas, tão somente, pela embargante AGROPECUÁRIA PEDRA PRETA BRIANORTE LTDA, às suas custas, a qual, inclusive, é também credora dos embargados/executados Milton Paulo Cella e Outros RJ de n. 1019247-72.2022.8.11.0041, não havendo, até o momento, demonstração de resultados líquidos sobre a produção a ser devido aos embargados/executados Milton Paulo Cella e Outros, é de rigor a concessão de efeito suspensivo sobre penhoras futuras que possam atingir áreas e/ou cultivo de lavoura sobre os imóveis, objeto do Contrato de Parceria Rural de Num. 110133365, qual seja, Fazenda Vianmancel. [...]” (Id. 160006191; Pág. 3)

No entanto,
os devedores (Grupo Cella) nos autos do recurso de agravo de instrumento nº 1015706-57.2022.8.11.0000 confessaram que alocaram
R$ 85.032.449,00 (oitenta e cinco milhões, trinta e dois mil e quatrocentos e quarenta e nove reais) para o plantio da safra de soja 2022/2023. Confira-se teor da manifestação dos devedores nos autos do RAI
nº 1015706-57.2022.8.11.0000
:

“[...] Como demonstrado em sede de agravo interno e, ainda, nos embargos de declaração opostos, ao ser atribuído efeito suspensivo ao agravo de instrumento em 26/8/2022, foi permitido que os Recuperandos prosseguissem com a atividade no imóvel em referência.

Nesse período, com a autorização da Relatora, os Recuperandos alocaram ao menos R$ 85.032.449,00 (oitenta e cinco milhões, trinta e dois mil e quatrocentos e quarenta e nove reais) com a aquisição de (i) sementes para o plantio de soja; (ii) fertilizantes; e (iii) calcário; (iv) produtos químicos e biológicos, além de gastos com combustível e serviços terceirizados, para preparação do solo para a safra de soja cujo plantio acabou de ser realizado na área, portanto, cujos frutos ainda serão recebidos.

Neste sentido, para corroborar com referidas informações prestadas, os Recuperandos apresentam Laudo de Avaliação elaborado por empresa independente (DOC. 1), em que foi verificado de maneira inequívoca que
“encontra-se totalmente instalado o plantio da SAFRA SOJA 2022/2023 em 1.236,56 há (um mil duzentos e trinta e seis hectares, cinquenta e seis ares) da PROPRIEDADE FAZENDA VIANMACEL.”
(Id.

160006193 - Pág. 4 do RAI nº
nº 1015706-57.2022.8.11.0000
)

Portanto, é certo que os devedores efetivaram o preparo da área da Fazenda Vianmacel para o plano da safra de soja 2022/2023, logo, não subiste o fundamento utilizado pelo magistrado de origem para deferir a suspensão requerida na origem, qual seja: de que as áreas “
estão sendo cultivadas, tão somente, pela embargante AGROPECUÁRIA PEDRA PRETA BRIANORTE LTDA, às suas custas”, motivo pelo qual a decisão de origem deve ser reformada.

Todavia, aponto que nos termos do art. 789 do CPC “
O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”.

Assim,
eventual constrição da produção da Fazenda Vianmancel somente recaíra sobre a fração da lavoura/produção que pertence aos devedores (
Milton Paulo Cella e Outros),
não podendo incidir sobre o patrimônio da parte agravada
.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
e reformo a decisão agravada para possibilitar que haja adoção de medidas constritivas tão somente em relação ao patrimônio dos devedores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023